Tribunal: TJBA
Processo: 8060958-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060958-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA RIVANDA MATOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO EM RAZÃO DE SER O RÉU O ESTADO DA BAHIA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para a comarca de domicílio da parte autora. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a regularidade da decisão que, de ofício, declara a incompetência de foro em ação ajuizada contra o Estado da Bahia na Comarca da Capital, quando a parte autora, domiciliada em outra localidade, exerce a faculdade legal de escolha do juízo. III. Razões de decidir 3. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere à parte autora a faculdade de propor a ação contra o Estado no foro de seu domicílio, no local do ato ou fato, no da situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado. 4. Trata-se de hipótese de competência concorrente, de natureza territorial e, portanto, relativa. 5. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. A sua arguição é uma prerrogativa da parte ré, a ser exercida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Dispositivos relevantes citados: artigo 52 e artigo 516, Código de Processo Civil; Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: (Agravo 8048834-09.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 29/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060958-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA RIVANDA MATOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA